Tribunal: STF
Processo: HC 243861
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Carlos Daniel Justino de Oliveira contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido de liminar no RHC 200.556/MG (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 5).



     



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta inexistência de flagrante e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera que a segregação provisória carece de fundamentação idônea, porquanto genérica. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...).



   Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



   Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se:



    Diferentemente do alegado na inicial, entendo que a imposição da medida constritiva ao paciente foi suficientemente fundamentada, não se revelando prudente, ao menos por ora, a restituição de sua liberdade.



    Com efeito, (i) as circunstâncias da prisão, com o suposto envolvimento de adolescente na atividade criminosa; (ii) a quantidade e natureza das drogas apreendidas, correspondentes a 252 porções de maconha, 47 comprimidos de ecstasy e 295 pinos de cocaína; e (iii) a apreensão, juntamente às drogas, de arma de fogo e munições, sugerem envolvimento mais profundo na criminalidade, o que gera o fundado receio de que, acaso seja colocado em liberdade, ele possa voltar a delinquir, novamente perturbando a ordem pública e a tranquilidade social, o que não se pode admitir.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente recurso em habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[n]ão se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator